Tribunal: TJDFT
Processo: 0746456-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746456-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEANE FERREIRA ADRIANO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEANE FERREIRA ADRIANO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no Mandado de Segurança no 0713269-68.2025.8.07.0018 que indeferiu pedido de concessão de liminar para determinar a imediata expedição de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) pela autarquia impetrada. A agravante alega que efetuou a transferência do veículo para o seu nome, mas não conseguiu efetuar a emissão do CRLV em razão da existência de multas, que teriam sido canceladas, e da existência de restrição administrativa sobre o veículo, não possuindo a agravante informações sobre o motivo da restrição. Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada recursal. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a imediata expedição do CRLV e a retirada da restrição administrativa sobre o veículo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela concedida. Preparo recolhido no ID 77645753. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência recursal devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada (ID 253555334 nos autos de origem) tem o seguinte teor: Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por GEANE FERREIRA ADRIANO em face de ato praticado pelo DIRETOR GERAL DO DETRAN/DF, partes qualificadas nos autos, contendo pretensão consubstanciada concessão de ordem apta a garantir a retirada da Restrição Administrativa pendente sobre seu veículo e a emissão do CRLV. Alega que é proprietária do veículo HYUNDAI HB 20 S10TA EVOLUT, COR PRATA, PLACA REK7B67, adquirido em 16/09/2025. Afirma que antes da compra do bem promoveu todas as consultas necessárias, não havendo multas à época. Sustenta que após a transferência do veículo não conseguiu realizar a emissão do CRLV, tendo se dirigido ao órgão, onde lhe foi informado que as multas vinculadas ao veículo estavam canceladas, mas que havia pendências junto ao RENAIF que estavam em apuração interna, sem mais detalhes. Pontua que se dispôs a arcar com o pagamento dos débitos, o que foi negado pela autoridade. A inicial veio instruída com os documentos elencados na folha de rosto. É o relatório do necessário. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. No caso dos autos, não é possível reconhecer de plano a probabilidade do direito. Com efeito, em que pese as alegações da parte autora, não há documentos nos autos que demonstrem efetivamente as razões da existência da restrição administrativa em questão ou o que, em tese, está em apuração pela autoridade de trânsito. Logo, não se evidencia de pronto, irregularidade no ato, especialmente no caso dos autos onde há presunção de validade e regularidade dos atos administrativos, posto que não se sabe exatamente o que foi levado à análise e validação pela Administração, sendo necessário que se estabeleça a angularização processual para melhor verificação do alegado. Desse modo, não se vislumbra de pronto a plausibilidade do direito invocado pela Impetrante, sendo necessário que se aguarde as informações da autoridade coatora para análise do caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, à míngua dos requisitos legais para a sua concessão. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO. Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança em que a impetrante pleiteia, em sede liminar, a expedição de CRLV referente a veículo por ela adquirido e a retirada de restrição administrativa sobre o veículo. O art. 5o, LXIX da Constituição Federal estabelece os requisitos para impetração de mandado de segurança, que se destina a proteger direito líquido e certo em caso de ilegalidade ou abuso de poder perpetrado por agente público: LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; O art. 7o, III da Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, estabelece os casos em que deve ser concedida liminar em mandado de segurança. Transcrevo: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. No caso dos autos, entendo que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da medida liminar, uma vez que ausente a demonstração do fundamento relevante, isto é, da probabilidade do direito (fumus boni iuris). Os documentos juntados pela agravante comprovam apenas a aquisição por esta do veículo (ID 252112879) e a existência de restrição administrativa sobre este (ID 252112892 e 252114349). Não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre o motivo da restrição administrativa, ou se a agravante, ou o anterior proprietário do veículo, foram previamente notificados acerca deste. Necessário ponderar que, em face do princípio da presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos, os atos administrativos devem ser considerados válidos até que haja a efetiva demonstração da sua ilegalidade, não se podendo presumir a invalidade do ato administrativo em momento processual em que ainda não há elementos suficientes para aferir tal questão. Deste modo, ante a ausência de demonstração de plano da ilegalidade do ato administrativo, necessário considerar que não se mostra apropriado o deferimento da liminar no momento processual, mostrando-se necessário o exercício do contraditório e da ampla defesa para que se possa melhor aferir o motivo da restrição administrativa que pende sobre o veículo. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada, bem como o Distrito Federal, para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Após, venham conclusos os autos. Brasília, DF, 22 de outubro de 2025 19:17:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador